Tribunal: STF
Processo: ARE 1360924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. EMBARGOS À MONITÓRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. PENA E MULTA CONVENCIONAIS. REFORMA. PARCIAL.



    I — O Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o julgamento do REsp 1.155.6841RN, definido como parâmetro para o julgamento de feitos repetitivos, firmou-se no sentido da não admissão da capitalização de juros nos contratos firmados no âmbito do FIES, entendimento que, posteriormente à edição da Medida Provisória 517, de 30/12/2010, convertida na Lei 12.431/2011, foi modificado, pela alteração do art. 5 0 , II, da Lei 10.260/2001, norma específica do FIES, autorizando a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos respectivos contratos, desde que pactuados e celebrados a partir dessa data.



    II — Na hipótese, não se aplica o novel entendimento, uma vez que o contrato em exame foi firmado em 2 de fevereiro de 2000, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste ponto.



    III — Subsistindo a dívida até o ano de 2010, deve ter reduzida a taxa de juros, de 9% (nove por cento) para 3,4% (três inteiros e quatro décimos por cento), sobre o saldo devedor, somente a partir de 10 de março de 2010 (Lei 12.202/2010, que alterou o disposto no artigo 5 0 da Lei 10.260/2001 quanto à redução dos juros no saldo devedor prevista na Resolução n° 3.842, de 10 de março de 2010, do Conselho Monetário Nacional). Não há que se falar, todavia, em redução da taxa de juros de 9% para 6%, ocorrida por ocasião da edição da Resolução n° 3.415, de 13 de outubro de 2006, do Conselho Monetário Nacional, vez que, nessa hipótese, havia vedação legal.



    IV — Legítima a adoção da Tabela Price no contrato do FIES, notadamente quando prevista em cláusula, devendo ser comprovada a ocorrência de capitalização, a qual foi afastada no presente caso.



    V — Quanto à pena e a multa convencional, há que se registrar que o interesse recursal pressupõe a ocorrência de prejuízo ou de gravame causado à parte em face da sentença em que, no presente caso, extirpou toda a cláusula décima segunda do contrato que previa a cumulação da multa moratória de 2% com a pena convencional de 10%, motivo pelo qual não se conhece do recurso, neste ponto, por ausência da demonstração da necessidade e/ou utilidade do recurso.



    VI — Apelação da parte embargante de que se conhece em parte e à qual se dá parcial provimento (itens II e III).”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 48, III; 208, V; e 206, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente